Tribunal: TJDFT
Processo: 0702393-98.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DISCUSSÃO DE MÉRITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte recorrente interpôs recurso de Apelação objetivando a anulação do formal de partilha em razão de supostos erros materiais nos cálculos da Contadoria Judicial.
2. Ocorre que a matéria objeto do presente recurso encontra-se abarcada pela preclusão lógica, haja vista ter a parte manifestado expressa ciência quanto aos cálculos, sem apresentar impugnação oportuna.
3. A insurgência da parte acerca da divisão realizada no esboço de partilha não pode ser confundida com erro material.
4. Conforme art. 507 do Código de Processo Civil, é "vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".
5. Recurso conhecido e não provido.